Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GCET. VALOR DA CAUSA – RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE DA ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. PARCELAS VINCENDAS NO MOMENTO DA SENTENÇA – NÃO ALCANÇADAS PELA RENÚNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SUBSTITUÍDOS PELA SELIC, A CONTAR DE 09/12/2021, NOS TERMOS DA EC No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo a implementar na remuneração da parte autora a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, enquanto esta preencher os requisitos legais, e a pagar o valor histórico de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), corrigido pelo IPCA-E, limita pela renúncia ao valor excedente da alçada dos juizados especiais.
2. Pretende o recorrente que a renúncia efetuada e reconhecida no dispositivo da sentença alcance as prestações que vencerão até outubro de 2022, bem como seja utilizado o índice de correção monetária disposto na Emenda Constitucional no 113/2021 (SELIC).
3. A renúncia efetuada pela parte autora e recorrida, aos valores que excedem os 60 salários mínimos, concerne aos valores já vencidos e devidos pelo Distrito Federal, conforme reconhecido na sentença. Pretender que a renúncia alcance valores futuros (parcelas mensais da implementação da referida gratificação, a vencerem até outubro de 2022), ainda não devidos no momento da prolação da sentença não é pertinente, porque sequer foi realizada a contraprestação do serviço que a fundamenta.
4. Observe-se que a disposição do art. 292 do CPC e da decisão que julgou o Tema repetitivo no 1.030/STJ (REsp 1807665/SC), sobre prestações vincendas refere-se à obtenção do valor da causa, no momento da distribuição da ação, mas não ao entendimento que essas prestações futuras terão sua exigibilidade antecipada, de forma a incidir previamente sobre elas a renúncia ao valor excedente da alçada dos juizados especiais. A renúncia foi corretamente implementada pelo juízo na origem, no momento da prolação da sentença, incidindo apenas sobre os valores vencidos e as que se venceram até então. O recurso interposto, todavia, posterga o conhecimento da demanda pela instância revisora, estendendo o vencimento de novas parcelas neste período. Com esse entendimento, torna-se necessário aqui ressalvar que a renúncia dos valores excedentes incide também sobre as parcelas vencidas e as que se venceram até a data da proclamação deste julgado.
5. Por outro lado, o valor a ser pago deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o momento em que deveria ter sido pago cada parcela, acrescido, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para apontar a limitação da renúncia e complementar a forma como incidirá a correção monetária, conforme itens 4 e 5 supra.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos seus demais termos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.